Tribunal: TJSP
Processo: 0001401-06.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Agravo em Execução – R. decisão que consignou que o marco inicial para a progressão ao regime aberto é a data da realização do último laudo pericial do exame criminológico
Pleito defensivo buscando a reforma da r. decisão prolatada, porque o cálculo para fins de progressão de regime deve ser feito tomando como data-base o dia do preenchimento do lapso temporal para a progressão ao regime

Ementa:
Agravo em Execução – R. decisão que consignou que o marco inicial para a progressão ao regime aberto é a data da realização do último laudo pericial do exame criminológico
Pleito defensivo buscando a reforma da r. decisão prolatada, porque o cálculo para fins de progressão de regime deve ser feito tomando como data-base o dia do preenchimento do lapso temporal para a progressão ao regime semiaberto – Impossibilidade – A data a ser considerada como início da contagem do prazo para a progressão ao regime aberto é aquela em que houve a r. decisão de concessão da progressão ao regime semiaberto.
A r. decisão que concede a progressão de regime não é meramente declaratória – Eventual progressão por saltos – Óbice previsto na Súmula no 491, do C. STJ – Precedentes desta C. Câmara – Observância ao princípio in dubio pro Societate, preponderante durante a fase de execução da pena – No caso em tela, contudo, tratando-se de recurso exclusivo da Defesa e considerando que a decisão prolatada foi mais benéfica ao sentenciado, não há reparos a fazer.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001401-06.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante DANILO
DE AGUIAR SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
Agravo em Execução, mantendo íntegra a r. decisão recorrida. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001401-06.2020.8.26.0496 -Voto no 10.786
2
Voto no 10.786
Agravo em Execução Penal no 0001401-06.2020.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto DEECRIM UR6
Agravante: Danilo de Aguiar Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em Execução R. decisão que consignou que o marco
inicial para a progressão ao regime aberto é a data da realização do
último laudo pericial do exame criminológico
Pleito defensivo buscando a reforma da r. decisão prolatada,
porque o cálculo para fins de progressão de regime deve ser feito
tomando como data-base o dia do preenchimento do lapso
temporal
para
a
progressão
ao
regime
semiaberto

Impossibilidade
A data a ser considerada como início da
contagem do prazo para a progressão ao regime aberto é aquela em
que houve a r. decisão de concessão da progressão ao regime
semiaberto.
A r. decisão que concede a progressão de regime não é meramente
declaratória Eventual progressão por saltos Óbice previsto na
Súmula no 491, do C. STJ Precedentes desta C. Câmara
Observância ao princípio in dubio pro Societate, preponderante
durante a fase de execução da pena No caso em tela, contudo,
tratando-se de recurso exclusivo da Defesa e considerando que a
decisão prolatada foi mais benéfica ao sentenciado, não há reparos
a fazer.
Recurso desprovido.
Inconformado com a r. decisão de fls. 56/58, que homologou
o cálculo de penas e consignou que o marco inicial para a progressão ao regime aberto é a
data em que foi emitido o último laudo psicológico favorável, o sentenciado Danilo de
Aguiar Silva interpôs o presente Agravo em Execução.
Relata a ilustre Defesa, em síntese, que o termo inicial a ser
corretamente adotado para fins de progressão de regime é a data na qual o apenado
efetivamente preencheu o lapso temporal, não importando a data da decisão que concedeu
o benefício. Sustenta, ainda, que tal decisão tem natureza declaratória, e não constitutiva.
Requer, desse modo, a reforma da r. decisão prolatada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001401-06.2020.8.26.0496 -Voto no 10.786
3
determinando-se a retificação do cálculo para que passe a constar como data-base para a
progressão ao regime aberto a data em que cumpriu o requisito objetivo para a progressão
ao regime semiaberto (fls. 01/05).
A contraminuta de agravo foi apresentada (fls. 63/71),
pugnando pelo desprovimento do recurso.
A r. decisão agravada foi mantida (fls. 88).
A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do Agravo em Execução (fls. 96/99).
É o relatório.
Consta dos autos que o sentenciado, ora agravante, resgata
reprimenda total de 06 anos de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de
entorpecente e furto simples (fls. 51/54).
Consta, ainda, que o reeducando formulou pleito de
progressão ao regime semiaberto, afirmando já ter preenchido os requisitos objetivo e
subjetivo.
Por r. decisão prolatada em 19/09/2019, a benesse foi
negada, por ausência de requisito subjetivo (fls. 82/87). Após realizado novo exame
criminológico na data de 08/01/2020 (fls. 42), a progressão ao regime intermediário foi
concedida em 14/01/2020 (fls. 48/50).
A despeito do quanto alegado pela Defesa, não há reparos a
fazer.
De início, importante observar que a decisão prolatada já foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001401-06.2020.8.26.0496 -Voto no 10.786
4
benéfica ao sentenciado, vez que a data que deveria ser considerada como início da
contagem do prazo para a progressão ao regime aberto seria aquela em que houve a r.
decisão de concessão da progressão ao regime semiaberto.
Isso porque, quando do resgate do requisito subjetivo
necessário para a concessão do benefício, há apenas uma mera expectativa de direito, já
que, para obtenção da progressão, como no caso, é necessário ainda o preenchimento do
requisito objetivo. Apenas com a verificação de ambos os requisitos pelo MM. Juízo das
Execuções Criminais é que será então concedida a benesse.
Portanto, note-se que a r. decisão que concede a progressão
de regime não é meramente declaratória, já que, eventualmente, o benefício poderá ser
indeferido por falta de mérito (requisito subjetivo), que só poderá ser verificada no caso
concreto.
Desse modo, forçoso assinalar que o cálculo do lapso para a
progressão do regime intermediário para o aberto se dá a partir do resgate do requisito
objetivo para aquele regime, até porque, em determinados casos poder-se-ia dar ensejo à
“progressão por saltos”, notadamente nos casos dos apenados por crimes comuns, os quais
podem progredir após o cumprimento de 1/6 da reprimenda no regime em que se
encontram.
Nesse sentido, admitir a “progressão por saltos” contraria a
lógica da progressão de regime, nos termos da Lei de Execução Penal.
Ressalte-se, outrossim, que a referida progressão é
expressamente vedada conforme Súmula no 491, do C. STJ: “É inadmissível a chamada
progressão 'per saltum' de regime prisional”.
Além disso, seria demais argumentar que a demora do Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001401-06.2020.8.26.0496 -Voto no 10.786
5
em conceder a prestação jurisdicional (no caso a progressão de regime) ao tempo de
cumprimento de cada fração de pena, acarreta ônus ao condenado, pois, em observância ao
princípio in dubio pro Societate, preponderante durante a fase de execução da pena, não se
pode favorecê-lo em detrimento da Sociedade. O reconhecimento do marco inicial para a
progressão ao regime aberto em data anterior ao efetivo início do cumprimento da pena no
regime intermediário poderia levar à situação de risco à Sociedade, tal como a insistência
na prática de comportamentos antissociais pelo sentenciado que não permanece período
adequado no cárcere e volta a delinquir.
Sobre o tema, já decidiu esta C. Câmara de Direito Criminal:
“PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO
AO REGIME ABERTO. DISCORDÂNCIA COM OS
CÁLCULOS
EFETUADOS
PELO
CONTADOR.
RECURSO DEFENSIVO.
Pleito no sentido de que a progressão ao regime aberto inicie
sua contagem de prazo, para satisfação de 1/6 do tempo, na
data em que o agravante atingiu o lapso para tal, e não da
decisão que concedeu o regime intermediário. Descabimento.
De acordo com entendimento predominante, o marco inicial
para a contagem do requisito temporal para obtenção da
progressão, é a data da decisão concessiva do regime anterior.
Entendimento lógico. Expectativa de direito até então que
não gera efeitos. Necessidade de preenchimento de todos os
requisitos
legais
para
iniciar
no
novo
regime.
Imprescindibilidade de cumprimento, efetivo, de 1/6 (um
sexto) da pena, no regime anterior - artigo 112 da LEP.
Negado provimento”. (Agravo em Execução no 9000086-
93.2016.8.26.0602.
Relator:
Alcides
Malossi
Junior;
Comarca: Sorocaba; Órgão julgador: 8a Câmara de Direito
Criminal; Data do julgamento: 26/01/2017; Data de registro:
31/01/2017).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO ALEGAÇÃO PRELIMINAR
DEFENSIVA DE NULIDADE DE DECISÃO PROFERIDA
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, VEZ QUE ATINENTE A
MÉRITO. PLEITO PRINCIPAL DE RETIFICAÇÃO DO
CÁLCULO PARA A PROGRESSÃO AO REGIME
ABERTO, QUE DEVERÁ TER COMO MARCO INICIAL
A DATA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
DA PROGRESSÃO ANTERIOR.
PLEITO PRELIMINAR QUE NÃO VINGA, POR FALTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001401-06.2020.8.26.0496 -Voto no 10.786
6
DE AMPARO LEGAL.
CASO EM QUE O MARCO INICIAL PARA A
PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO DEVE SER
AQUELA EM QUE FOI CONCEDIDA A PROGRESSÃO
ANTERIOR, POR MELHOR SE ENQUADRAR NO
ESPÍRITO
DO
SISTEMA
PROGRESSIVO
DE
CUMPRIMENTO DE PENAS, QUE NÃO SE RESTRINGE
A
MERA
OBSERVAÇÃO
DE
CÁLCULOS
ARITMÉTICOS. CASO EM QUE, AO SE CONSIDERAR
DE FORMA DIVERSA, ESTARIA-SE OPERANDO A
INDEVIDA PROGRESSÃO POR SALTOS”. (Agravo em
Execução no 0001046-98.2017.8.26.0496. Relator: Marco
Antônio Pinheiro Machado Cogan; Comarca: Ribeirão Preto;
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Data do
julgamento: 08/06/2017; Data de registro: 09/06/2017).
No caso em tela, tratando-se de recurso exclusivo da Defesa,
não merece reparos a r. decisão hostilizada, que já se mostrou benéfica ao sentenciado.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao Agravo
em Execução, mantendo íntegra a r. decisão recorrida.
Ely Amioka
Relatora